Tribunal: TJDFT
Processo: 0147050-17.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0147050-17.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO TEIXEIRA ALVES, JOSÉ PAULO BONI, REMI VITORINO SORGATTO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Vistos, etc. Ao que se vê dos autos, o feito, em sede de agravo em recurso especial (AResp n. 26.174/DF), encontrava-se paralisado, neste egrégio Tribunal, por determinação do colendo Superior Tribunal de Justiça, para aguardar o julgamento do Recurso Especial n. 1.517.888/RN, representativo da controvérsia relativa às “hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único do CDC”, Tema 929 (ID 13131022). Realizada a digitalização dos autos e, intimadas as partes para suscitarem eventual desconformidade (ID 13769981), os autores/apelantes apresentaram o petitório de ID 20838437, por meio do qual requerem: a) regularização processual em decorrência do óbito do autor JOSÉ PAULO BONI; b) regularização do novo patrono dos autores, conforme procuração acostada; c) intimação do réu, Banco do Brasil SA, para pagamento dos valores reputados incontroversos e d) prosseguimento do feito, ao fundamento de que o REsp n. 1.517.888/RN e o REsp 1.585.736/RS, representativos da controvérsia, foram julgados, em 26/09/2017 e 23/05/2019, respectivamente, e devolvidos aos Tribunais de origem. Primeiramente, tendo em vista o falecimento, durante o trâmite processual, do autor JOSE PAULO BONI (certidão de óbito sob o ID 20838439), bem como o pedido de habilitação da inventariante nomeada, conforme documento de ID 20838439, proceda-se a Secretaria à retificação da autuação, a fim de constar o ESPÓLIO DE JOSE PAULO BONI, representado por Paula Teresinha Boni, no polo ativo. Cadastre-se, ainda, o advogado Dr. César de Oliveira, OAB/GO 17.491, conforme procuração anexada ao ID 20838440. Quanto à intimação do banco réu para pagamento dos valores reputados incontroversos nos autos, nada a prover. Isso porque, impende salientar que o cumprimento provisório de sentença deve ser requerido, nos termos do artigo 522 do Código de Processo Civil, ao juízo competente, o qual se trata, a teor do artigo 516, inciso II, do referido Diploma Legal, do juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Por fim, no que tange ao pleito de prosseguimento do feito, cumpre observar que, a despeito dos Recursos Especiais n. 1585736/RS e 1517888/RN terem sido, de fato, devolvidos aos Tribunais de origem, o Tema 929/STJ (“Discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC”) permanece com a afetação ativa, ainda que sem processo vinculado, e determinação de sobrestamento de recursos especiais que tratem sobre a matéria, o que é o caso dos autos, conforme se afere em consulta ao sítio eletrônico da Corte Especial. Confira-se, a propósito, o teor da decisão proferida no bojo do REsp n. 1.585.736/RS, em 23/05/2019, da lavra do e. Ministro Relator Paulo de Tarso Sanseverino (sem grifos no original): Tendo em vista a homologação de acordo entre as partes pelo juízo de origem (fl. 380), e a recente desafetação deste recurso do rito dos recursos especiais repetitivos (fl. 546), impõe-se declarar prejudicada a insurgência recursal. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso especial. Mantenha-se ativa a afetação do Tema 929/STJ, sem processo vinculado, até que outro representativo da controvérsia seja afetado em substituição Portanto, cumpridas as determinações, pela Secretaria, de cadastramento das partes e seus patronos, o feito deve permanecer sobrestado, até o julgamento do Tema 929 pelo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora